Tribunal: STJ
Processo: 0806678-27.2018.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2067948 - PB (2023/0133638-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSELIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES - PB012985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ERNANI PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA - PB009371
MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
ZELSON MELO DA SILVA - PE037404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155
SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual
manteve condenação por crime previsto no
da
em
art. 90, caput,
Lei no 8.666/93,
continuidade delitiva.
2. A recorrente alegou violação ao
do Código de Processo Penal, sustentando que a
art. 155
condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
investigatória.
3. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de violação ao
do CPP,
art. 155
destacando que a condenação foi fundamentada em provas produzidas sob contraditório,
incluindo depoimentos emprestados de ação de improbidade administrativa e documentos
relativos aos processos licitatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da recorrente violou o
do Código de Processo Penal, ao se basear exclusivamente em elementos
art. 155
informativos colhidos na fase investigatória.
Documento eletrônico VDA51727558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 93cec4eb-81bb-4e77-a362-d40112fc85c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase
investigatória, mas também em provas produzidas sob contraditório, incluindo
depoimentos emprestados de ação de improbidade administrativa e documentos relativos
aos processos licitatórios.
6. O
do Código de Processo Penal permite a utilização de provas colhidas na fase
art. 155
extrajudicial, desde que sejam cautelares, não repetíveis ou antecipadas, e submetidas ao
contraditório diferido, o que ocorreu no caso em análise.
7. A análise do conjunto probatório realizada pelas instâncias ordinárias foi minuciosa e
destacou os elementos de prova que individualizam a conduta da recorrente na prática
delitiva.
8. A pretensão recursal da recorrente esbarra na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame
de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pode se basear em provas colhidas na fase extrajudicial, desde que sejam
cautelares, não repetíveis ou antecipadas, e submetidas ao contraditório diferido.
2. A análise do conjunto probatório realizada pelas instâncias ordinárias não pode ser
reexaminada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei no 8.666/93, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 93cec4eb-81bb-4e77-a362-d40112fc85c7

AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2067948 - PB (2023/0133638-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROSELIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES - PB012985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ERNANI PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA - PB009371
MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
ZELSON MELO DA SILVA - PE037404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO

SÚMULA
7
DO
STJ.
CPP.
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual
manteve condenação por crime previsto no art. 90,
da Lei no 8.666/93, em
caput,
continuidade delitiva.
2. A recorrente alegou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando
que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos
na fase investigatória.
3. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de violação ao art. 155 do CPP,
destacando que a condenação foi fundamentada em provas produzidas sob contraditório,
incluindo depoimentos emprestados de ação de improbidade administrativa e
documentos relativos aos processos licitatórios.
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da recorrente violou o art.
155 do Código de Processo Penal, ao se basear exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase investigatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase
investigatória, mas também em provas produzidas sob contraditório, incluindo
depoimentos emprestados de ação de improbidade administrativa e documentos relativos
aos processos licitatórios.
6. O art. 155 do Código de Processo Penal permite a utilização de provas colhidas na fase
extrajudicial, desde que sejam cautelares, não repetíveis ou antecipadas, e submetidas ao
contraditório diferido, o que ocorreu no caso em análise.
7. A análise do conjunto probatório realizada pelas instâncias ordinárias foi minuciosa e
destacou os elementos de prova que individualizam a conduta da recorrente na prática
delitiva.
8. A pretensão recursal da recorrente esbarra na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame
de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação pode se basear em provas colhidas na fase extrajudicial, desde que
sejam cautelares, não repetíveis ou antecipadas, e submetidas ao contraditório diferido.
2. A análise do conjunto probatório realizada pelas instâncias ordinárias não pode ser
reexaminada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei no 8.666/93, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSÉLIA PEREIRA DA
SILVA (fls. 2090-20096) contra decisão monocrática deste relator que não conheceu do
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

Neste recurso, procura a recorrente demonstrar que seria o caso de
recebimento do recurso especial e acolhimento de sua alegação de violação à lei federal.
Submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso porque presentes os pressupostos recursais.
No mérito, compreendo que não é o caso de lhe dar provimento porque
a recorrente não conseguiu demonstrar que o objeto do recurso diz respeito apenas à
intepretação jurídica do art. 155 do CPP.
Com efeito, ela foi condenada em primeira instância pela prática do crime
previsto no art. 90,
, da lei n. 8.666/93, por duas vezes, em continuidade delitiva, à
caput
reclusão de 2 anos e 6 meses, em regime inicial aberto, com cumprimento substituído por
penas restritivas de direito.
Em segunda instância a condenação dela foi mantida na íntegra.
Ela apresentou recurso especial alegando ofensa ao art. 155 do CPP, pois a
condenação teria se fundado apenas em elementos informativos colhidos na investigação.
Entretanto, isso não ocorreu. Da sentença constou o seguinte:

"Audiência de instrução realizada neste juízo no dia
. Na oportunidade, foi inquirida uma testemunha e, em face
07/11/2018
da ausência injustificada de todos os réus para interrogatório, este juízo
reputou prejudicada a produção da prova oral referente às testemunhas
de defesa arroladas pelo réu FELIPE FIGUEIREDO NÓBREGA, que
deveriam comparecer ao ato independente de intimação judicial. Ainda
na referida audiência, a defesa dos réus ERNANI PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR e ROSÉLIA PEREIRA DA SILVA solicitou o
aproveitamento dos depoimentos pessoais prestados na Ação de
Improbidade Administrativa no 0800626-83.2016.4.05.8201, o que foi
deferido pelo juízo (id. 3022580)"

Está claro que houve a produção de prova oral em juízo e que outras provas
foram emprestadas de autos de outro processo em que houve contraditório. Destarte, não
faz sentido alegar que a condenação da recorrente deu-se com base tão-somente em
prova extraída do caderno investigatório.
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

Da sentença, aliás, constou expressamente a menção a trechos desses
depoimentos oriundos do processo de improbidade administrativa, conforme reproduzo
abaixo:
"Em seu depoimento pessoal na ação de improbidade
correlata
(Proc.
no
0800.626-83.2016.4.05.8201),
PAULO
FRANCINETTE sustentou a versão de que ALEXANDRE era cedido
ao Município. No entanto, em nenhuma oportunidade do processo
sequer conseguiu apresentar o seu ato de cessão."

Outras provas, de caráter documental, também foram apresentadas no
processo, as quais sujeitaram-se a contraditório diferido. É o caso dos documentos
relativos aos processos licitatórios que reproduzo abaixo, em atenção ao que constou da
sentença:
"I.1 - Carta Convite no 39/2011:
a) O campo destinado à assinatura do Prefeito no documento
intitulado "Autorização para realização de licitação na modalidade
convite n. 039/11" consta em branco, mas mesmo assim, o Edital foi
lançado na mesma data, assinado por ANGELA MARIA.
b) Os três Convites endereçados às empresas participantes
constam como recebidos, mas sem identificação da data do recebimento.
c) Nenhuma das empresas atendeu à exigência contida no
inciso II, do item 4.1 do Edital, a saber, a apresentação do contrato
social das sociedades, Não obstante, todas foram habilitadas pela
Comissão de Licitação.
d) FELIPE FIGUEIREDO não apresentou procuração para
representar a empresa do seu pai, Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto.
Não obstante, foi o responsável por assinar a proposta e a Ata de
Reunião.
e) Apenas a empresa J. P. da Silva Material de Construção
Ltda. apresentou as Declarações exigidas nos incisos VIII e IX, do item
4, do Edital, não tendo sido as demais empresas, no entanto,
inabilitadas. Com efeito, mesmo apresentando os documentos - e,
portanto, tendo plena consciência da necessidade de sua apresentação -,
a representante da empresa, ROSÉLIA PEREIRA DA SILVA, não
impugnou a habilitação das demais empresas.
f) A empresa J. P. da Silva Material de Construção Ltda. não
apresentou a Certidão Negativa perante a Fazenda Municipal, razão
pela qual deveria ser desclassificada.
g) As Certidões relativas ao CNPJ das empresas J & P
Material de Construção Ltda. e J. P. da Silva Material de Construção
foram emitidos na mesma data (24/08/2011), com uma diferença de 58
(cinquenta e oito) segundos entre uma e outra (14h56min10seg e
14h57min08seg). Isso revela que os documentos foram extraídos pela
mesma pessoa, comprovando a existência de conluio entre as duas
empresas, ressaltando, ainda, que os autos denotam a existência de
vínculo familiar entre os sócios das duas empresas.
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

h) Foram licitados 53 itens. Em relação a todos os itens,
constatou-se o mesmo padrão de preços, qual seja, o preço mais baixo
da empresa de Rogaciano Nunes, então representada por FELIPE
FIGUEIREDO, seguido do preço intermediário da empresa de
ERNANI PEREIRA, e, por fim, o preço mais alto, proposto pela
empresa de ROSÉLIA PEREIRA, a revelar, assim, a combinação de
preços entre os empresários.
i) Por fim, a licitação foi homologada e seu objeto
adjudicado pelo Prefeito PAULO FRACINETTI, que firmou contrato
com a empresa de Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto, representada por
FELIPE FIGUEIREDO, sem que este tivesse apresentado qualquer tipo
de procuração.

I. 2 - Carta Convite no 40/2011:
a) O campo destinado à assinatura do Prefeito no documento
intitulado "Autorização para realização de licitação na modalidade
convite n. 040/11" consta em branco, mas mesmo assim, o Edital foi
lançado na mesma data, assinado por ANGELA MARIA.
b) Os três Convites endereçados às empresas participantes
constam como recebidos, mas sem identificação da data do recebimento.
c) FELIPE FIGUEIREDO não apresentou procuração para
representar a empresa do seu pai, Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto.
Não obstante, foi o responsável por assinar a proposta e a Ata de
Reunião.
d) Apenas a empresa J. P. da Silva Material de Construção
Ltda. apresentou as Declarações exigidas nos incisos VIII e IX, do item
4, do Edital, não tendo sido as demais empresas, no entanto,
inabilitadas. Com efeito, mesmo apresentando os documentos - e,
portanto, tendo plena consciência da necessidade de sua apresentação -,
a representante da empresa, ROSÉLIA PEREIRA DA SILVA, não
impugnou a habilitação das demais empresas.
e) As Certidões relativas ao CNPJ das empresas J & P
Material de Construção Ltda. e J. P. da Silva Material de Construção
foram emitidos na mesma data (24/08/2011), com uma diferença de 58
(cinquenta e oito) segundos entre uma e outra (14h56min10seg e
14h57min08seg). Isso revela que os documentos foram extraídos pela
mesma pessoa, comprovando a existência de conluio entre as duas
empresas, ressaltando, ainda, que os autos denotam a existência de
vínculo familiar entre os sócios das duas empresas.
f) Foram licitados 156 itens, tendo, de acordo com a Ata de
Julgamento, se sagrado vitoriosa, em todos os itens, a empresa
pertencente a ROGACIANO NUNES. Em relação a todos os itens,
constatou-se o mesmo padrão de preços, qual seja, o preço mais baixo
da empresa de Rogaciano Nunes, então representada por FELIPE
FIGUEIREDO, seguido do preço intermediário da empresa de
ERNANI PEREIRA, e, por fim, o preço mais alto, proposto pela
empresa de ROSÉLIA PEREIRA, a revelar, assim, a combinação de
preços entre os empresários.
g) Consta nos autos duas propostas de cada empresa, todas
devidamente assinadas pela CPL e pelos representantes das empresas.
Ambos os mapas de preços básicos, por meio dos quais a Comissão de
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

Licitação comparou as propostas das empresas, a fim de definir os
preços mais vantajosos, contém grave equívoco. É que, a partir do item
123 (rolo espuma 9cm), a tabela passa a dispor os preços da firma 1
uma tabela acima dos preços das firmas 2 e 3 relativos ao item
equivalente, causando discrepância de preços e culminando com a
inclusão, no item 156, de um preço de R$ 0,50 inexistente.
h) Por fim, a licitação foi homologada e seu objeto
adjudicado pelo Prefeito PAULO FRACINETTI, que firmou contrato
com a empresa Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto, representada por
FELIPE FIGUEIREDO, sem que este tivesse apresentado qualquer tipo
de procuração."

Considerando que o acórdão do Tribunal de origem também levou em
consideração exatamente essas provas para condenar a recorrente, é certo que somente o
reexame delas é que permitiria que esta Corte chegasse a uma conclusão diferente.
Por conta disso é que, na decisão ora recorrida, fiz questão de afirmar o
seguinte:
"O Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória
em desfavor dos réus, concluiu, após analisar os fatos e as provas, que
restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva, tendo a sentença
demonstrado com propriedade a prática delituosa em análise acurada do
conjunto probatório.
Nos embargos de declaração, destacou que as provas
produzidas no âmbito do Inquérito Civil Público foram submetidas ao
crivo do contraditório, oportunizando a defesa a contestá-la no curso do
processo. A propósito (fls. 1826):

Sem maiores delongas, na hipótese dos autos, não
enxergo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado. Ao contrário, resta claro que o órgão julgador enfrentou a
matéria de que cuida o presente recurso, como se constata do
trecho do acórdão a seguir transcrito:
'[...] Nesse passo, a sentença demonstrou com
propriedade a prática delituosa em análise percuciente do
conjunto probatório, razão pela qual adoto seus fundamentos
como razão de decidir, passando a transcrevê-los no que importa
[...]'
Outrossim, é perfeitamente possível a condenação
baseada em provas colhidas na fase extrajudicial, desde que estas
sejam cautelares, não repetíveis ou antecipadas, consoante dispõe
o art. 155 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, as
provas levadas a efeito no curso do inquérito civil público foram
todas submetidas ao contraditório diferido, de sorte que a defesa
pôde contestá-las no curso Ademais, além das provas colhidas na
fase extrajudicial, ado processo. sentença condenatória fez
consignar que, na oportunidade em que realizada a audiência de
instrução, "foi inquirida uma testemunha e, em face da ausência
injustificada de todos os réus para interrogatório, este juízo
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

reputou prejudicada a produção da prova oral referente às
testemunhas de defesa arroladas pelo réu FELIPE FIGUEIREDO
NÓBREGA, que deveriam comparecer ao ato independente de
intimação judicial. Ainda na referida audiência, a defesa dos réus
ERNANI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR e ROSÉLIA PEREIRA
DA SILVA solicitou o aproveitamento dos depoimentos pessoais
prestados na Ação de Improbidade Administrativa no 0800626-
83.2016.4.05.8201, o que foi deferido pelo juízo ". Grifei
(...)
Como se vê, a decisão embargada concluiu, na linha
dos fatos narrados na denúncia confrontados com os elementos de
prova trazidos aos autos, pela demonstração da autoria e da
materialidade delituosas relativamente à imputação pela prática do
delito atribuída aos acusados.

A partir da análise dos acórdãos recorridos, não vislumbro
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. As instâncias
ordinárias realizaram exame minucioso do caderno fático-probatório,
destacando os elementos de prova que apontam a conduta
individualizada de cada réu na prática delitiva."

Por entender que o obstáculo da Súmula 7 do STJ não foi transposto pela
recorrente e que, neste recurso, ela não conseguiu mostrar que a decisão de não
conhecimento do recurso especial estava equivocada, concluo que é o caso de não
acolher a sua pretensão recursal.
Ante o exposto,
interposto pelo
nego provimento ao agravo regimental
recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50849667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: b6243599-6441-493f-af22-e16eecd481a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2023/0133638-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2067948 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011692220164058201 08066782720184058201 11692220164058201
8066782720184058201
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ERNANI PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA - PB009371
MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
GLAYDSON MEDEIROS DE ARAUJO SOUZA - PB015916
ZELSON MELO DA SILVA - PE037404
RENATA NUNES XAVIER DA SILVA - PB021419
VICTOR FRANCISCO NUNES DA SILVA - PB021415
RECORRENTE
: ROSELIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES - PB012985
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FELIPE FIGUEIREDO NOBREGA
CORRÉU
: ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSELIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES - PB012985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ERNANI PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSMAR TAVARES DOS SANTOS JUNIOR - PB009362
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA - PB009371
MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO - PB009240
ZELSON MELO DA SILVA - PE037404
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54221251508904=407320@
2023/0133638-1 - REsp 2067948 Petição : 2025/0080893-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:18:10
Código de Controle do Documento: 6CCFC921-CCC3-4BD7-B78B-7C409CB7EE83